Tribunal: TJDFT
Processo: 0717350-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA CELULAR. DÉBITO AUTOMÁTICO. DESCONTO. FATURAS. DESCONFORMIDADE COM O QUE FOI CONTRATADO. DANO MORAL. VALOR.
1. O correntista deve proceder à autorização, junto ao seu banco, do cadastramento de sua fatura na modalidade débito automático, nos contratos de telefonia.
2. O valor a ser fixado a título de danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
3. Apelação desprovida.